Tribunal: TJES
Processo: 5005917-88.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005917-88.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: AMELIA ASSUNCAO PIFFER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amélia Assunção Piffer em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença: (i) declarou a inexistência da relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado; (ii) determinou a devolução dos valores descontados, em dobro; e (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Posteriormente, foi acrescida condenação ao pagamento de multa de R$ 8.000,00, por descumprimento de liminar, nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é tempestiva a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração; (ii) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado contestado; (iii) determinar a forma de devolução dos valores indevidamente descontados; e (iv) analisar a caracterização e o valor do dano moral fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de ratificação da apelação interposta antes do julgamento de embargos de declaração não implica intempestividade quando os embargos não alteram os capítulos da sentença impugnados. Aplica-se, nesse ponto, a teoria dos capítulos da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência e regularidade da contratação, conforme lhe incumbia em razão da inversão do ônus da prova e da impugnação específica da autora quanto à autenticidade do pacto. Não foi juntado contrato assinado, tampouco requerida perícia técnica, configurando falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito deve observar a modulação definida no EAREsp 676.608/RS: os valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro; os anteriores, de forma simples.

Comprovada a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, resta configurado o dano moral, por violação à dignidade da pessoa idosa e comprometimento de verba alimentar. O valor fixado em R$ 5.000,00 está em consonância com a jurisprudência do TJES e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A compensação do valor do empréstimo, depositado em juízo pela autora, é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa. Deve ser autorizado o levantamento dos valores em favor do banco apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de ratificação da apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração não implica intempestividade quando os capítulos impugnados não foram modificados.

É ônus da instituição financeira, em caso de impugnação da contratação e inversão do ônus da prova, comprovar a validade do contrato bancário.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja dano moral, passível de indenização.

Deve ser autorizada a restituição ao banco do valor do empréstimo depositado judicialmente pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §§ 3º e 4º; 373, II; 489; 1.022; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019.
STJ, AREsp 1.465.390/GO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.489.005/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.12.2015, DJe 04.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005917-88.2021.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
AMELIA ASSUNÇÃO PIFFER

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
AMELIA ASSUNÇÃO PIFFER
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato objeto da lide; ii) condenar o demandado à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro; e iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela autora, a sentença foi integrada para acrescentar a condenação do banco ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo descumprimento de decisão liminar.

Em suas razões (id.
14522125
), o apelante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, defendendo a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a ausência de defeito na prestação do serviço.

Afirma a sua ausência de má-fé, motivo pelo qual a repetição do indébito não deve ser em dobro.

Sustenta, na sequência, a inocorrência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor, e requer, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a esse título.

Por fim, consigna que, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser determinada a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Contrarrazões apresentadas ao id.
14522306
, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso por ausência de ratificação após o julgamento dos embargos de declaração e, no mérito, postulando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – APELAÇÃO PREMATURA NÃO RATIFICADA

A parte apelada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a apelação foi interposta antes do julgamento dos embargos de declaração que modificaram a sentença, sem que houvesse posterior ratificação.

De fato, a análise cronológica dos atos processuais revela que a sentença foi proferida em 15/06/2023, a apelação foi interposta em 07/07/2023, e o julgamento dos embargos de declaração, que acolheu o pleito da autora com efeitos infringentes para acrescentar um capítulo condenatório à sentença (multa de R$ 8.000,00), ocorreu apenas em 17/11/2023.

Não houve, de fato, ratificação do apelo pelo banco recorrente.

Contudo, a questão da prematuridade recursal e da necessidade de ratificação foi objeto de aprofundado debate e evolução na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, superando a antiga Súmula 418, consolidou o entendimento de que a análise deve pautar-se pela teoria dos capítulos da sentença.

A orientação atual é no sentido de que o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos de declaração somente se impõe quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior que afete o interesse recursal da parte naquilo que foi especificamente objeto de sua impugnação.

No caso dos autos, a apelação do banco recorrente se insurge contra os capítulos da sentença que declararam a inexistência do contrato, a condenação à repetição do indébito e a condenação por danos morais.

A decisão proferida nos embargos de declaração, por sua vez, não alterou, reviu ou tangenciou nenhum desses capítulos. Limitou-se a acrescentar um novo e autônomo capítulo decisório, de natureza processual, referente à multa por descumprimento de ordem judicial (
astreintes
).

Dessa forma, a modificação operada na sentença não alcançou a matéria devolvida no apelo, não havendo, portanto, prejuízo ou alteração do interesse recursal que justifique a exigência de ratificação. A consequência da ausência de aditamento do recurso é, tão somente, a preclusão do direito de impugnar o novo capítulo condenatório, que, por não ter sido objeto de recurso oportuno, transitou em julgado.

Este raciocínio encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO GENÉRICA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO IMPUGNADO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de ação de conhecimento objetivando a declaração de nulidade de processo administrativo, relativamente à má prestação de serviços e outras questões inerentes aos contratos por ela entabulados, sustentando a impossibilidade de condução de investigação genérica, bem como pela desproporcionalidade do valor da multa aplicada, razão pela qual pugna, ainda, subsidiariamente, pela sua redução.

II - A ação foi julgada procedente mas, em grau recursal, o Tribunal de Justiça Estadual não conheceu do recurso de apelação interposto, em razão da ausência de ratificação após o julgamento dos declaratórios recebidos com efeito modificativo.

III -
A jurisprudência desta Corte é uníssona com relação à prescindibilidade de ratificação da apelação interposta quando não alterado o capitulo impugnado da sentença.
Precedentes.

IV - Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo não apreciou questão jurídica relevante, a fim de esclarecer se, in casu, o julgamento dos embargos modificou a sentença monocrática, induzindo à prejudicialidade do apelo apresentado anteriormente - ou seja, se o recurso interposto possui como objeto os honorários advocatícios, única parcela alterada da sentença.

V - Diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com a devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos, na medida em que, apesar do disposto no art. 1 .025 do CPC/2015, tratando-se de matéria fático-probatória, incabível a apreciação desta por este Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice sumular n. 7/STJ. Precedentes.

VI - Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios e, se o caso for, aprecie de logo a apelação interposta.

(STJ - AREsp: 1465390 GO 2019/0068472-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREMATURIDADE RECURSAL. SÚMULA 418/STJ. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA . TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESCABIMENTO CONTRA NÃO ASSOCIADO. RESP 1 .439.163/SP. RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1.
Inaplicabilidade da Súmula 418/STJ na hipótese em que o 'decisum' fora alterado em capítulo não impugnado pela parte recorrente
. Entendimento recente da Corte Especial (RESP REsp 1.129.215/DF, DJe 03/11/2015). [...] (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1489005 DF 2014/0264200-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

DO

MÉRITO

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, reputo que, consoante o entendimento deste Sodalício,
“o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 [...]”
(TJES - Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Na sequência, registro que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de ausência de celebração
do
contrato de empréstimo consignado.

Na hipótese, vê-se que a autora impugnou um empréstimo no valor de R$
9.968,82
(nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), averbado em seu benefício previdenciário.

Depreende-se ainda que, por meio de decisão saneadora, o juízo singular inverteu o ônus da prova.

Contudo, a instituição financeira não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a regularidade da contratação. Quer dizer, não constam dos autos, ainda que tenha sido imposto ao banco demandado o ônus de tal prova, o pacto celebrado que desse respaldo aos descontos efetivados.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Tema Repetitivo 1061
, firmou orientação no sentido de que, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA).

Indene de dúvidas, portanto, que caberia à instituição financeira demonstrar a validade da contratação, bem como da assinatura do pacto, vez que oportunamente impugnadas pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, cabia ao banco requerer a produção das provas, inclusive a pericial técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, II.

Desse modo, não cumprindo o recorrente o seu ônus probatório,
mister
a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da relação jurídica discutida nos autos.

Merece parcial provimento o apelo, contudo, com relação
à
forma de devolução dos valores, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

[...]
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado — quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
[...] (EAREsp n. 676.608/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro,
devendo os descontos anteriores a essa data ser restituídos de forma simples
.

Ainda, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de desconto mensal nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, este se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, que tem entendido como prudente sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a finalidade pedagógica da reparação.

Quanto à compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da autora, verifica-se que o montante integral foi objeto de depósito judicial pela parte demandante (ids.
9863725, 9863731 e 9863733
).

Desse modo, a fim de restabelecer o
status quo ante
das partes,
deve ser autorizado o levantamento do valor depositado em juízo em benefício do apelante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença e determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples para as cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, bem como para autorizar a expedição de alvará para levantamento, em favor do banco apelante, dos valores depositados judicialmente pela autora (ids.
9863725, 9863731 e 9863733
), referentes ao empréstimo declarado inexistente.

Mantenho, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, por ter a autora decaído de parte mínima de seu pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)